Tribunal: TJMT
Processo: 1031905-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031905-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 487.612.301-20 (APELANTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 513.388.071-53 (APELANTE), RUTH ELCI BUCCO GUERRA, invent. do Espólio de CLEMENCEAU BENEDITO NUNES GUERRA - CPF: 340.374.111-72 - CPF: 340.374.111-72 (APELADO), GABRIEL BUCCO GUERRA - CPF: 060.014.061-03 (APELADO), ELIANE ANDREIA PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 487.612.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 513.388.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLEMENCEAU BENEDITO NUNES GUERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante aponta “
erro material, pois não há nenhuma prova cabal de comprovar que o montante não integrava o patrimônio do casal
”. Acrescenta que
“
não há cabimento em aceitar que o patrimônio era apenas da viúva, se sequer, houve comprovação de que o valor utilizado foi exclusivamente do FGTS diante da ausência de evolução financeira do dinheiro, supostamente, guardado
”.

Alega que “
o referido erro material inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo ao indevido improvimento do pedido do Embargante, tem-se por via de consequência o reconhecimento de que o imóvel deve integrar o inventário
”.

Argumenta que a doação legítima deve ser sempre expressa, e que não há no processo prova documental do ato, sendo omisso o aresto nesse ponto.

Por fim, requer a atribuição de efeito infringente para a inclusão de 50% do imóvel no Inventário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado o seguinte:

“
As provas que constam nos autos vinculam os valores (e consequentemente o imóvel questionado) ao patrimônio da ré (Ruth), de modo que no momento da doação era necessária apenas a outorga uxória do agora de cujus, concedida tacitamente visto que ele figurou como representante legal do filho Gabriel, à época menor de idade
”.

Aliás, a Câmara julgadora levou em conta inclusive o registro do Juízo de origem, de possibilidade de o imóvel integrar eventual partilha do
de cujus
e da ré. Confira-se:

“
Por conseguinte, ainda que o de cujus fizesse jus a 50% dos bens da ré em eventual partilha, o montante não integrava de fato o seu patrimônio, e a ele cabia unicamente anuir com a doação, o que fez. Dessa forma, inexiste antecipação da legítima referente à herança que deixou
.”

Como visto, não há no aresto erro material e omissão, como alega o embargante, sendo evidente o propósito de rediscussão da lide, o que é vedado nesta via.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024